Tribunal: TJMT
Processo: 0004640-10.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0004640-10.2018.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL
APELANTE: DANILO SOUZA DE ALENCAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PENA-BASE – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO DE 1,5KG DE COCAÍNA NA CONDIÇÃO DE FÂMULO DA POSSE – MAJORAÇÃO DE 1 ANO E 6 MESES DE RECLUSÃO – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESTA CORTE – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO MENOR QUE 1/6 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – CORREÇÃO IMPOSITIVA – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO ANTERIOR – 4. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE E POTENCIALIDADE LESIVA À SAÚDE PÚBLICA DA DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO 47/TJMT – 5. MULTA/CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – INVIABILIDADE – PREVISÃO EX VI LEGIS - ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA REBUS SIC STANTIBUS – 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA ABRANDADA.
1. Esta Corte tem entendido que a majoração de 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, sobre o mínimo legal cominado à hipótese de tráfico de 1,5kg de cocaína, é a mais adequada a casos tais.
2. Na linha de precedentes desta Corte de Justiça, a redução da pena em fração menor que 1/6 pela confissão espontânea – circunstância legal juridicamente preponderante – deve ser justificada, o que inocorre no caso ora versando, impondo ser revista e adequada para o fim de determinar a redução da pena-base para 1/6.
3. Por ser portador de maus antecedentes, não se encontra preenchido o disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige a primariedade e bons antecedentes, além da não dedicação às atividades delitivas e não participação em organização criminosa, o que o faz desmerecedor da redução de pena respectiva.
4. O entendimento pacificado por esta Corte é no sentido do que no crime de tráfico de drogas, a grande quantidade ou a relevante natureza da droga, enquanto modular da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343, de 23/8/2006, c/c art. 59 do CP), constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Enunciado 47/TJMT.
5. O valor integral da multa penal poderá ser pago pelo apelante à vista ou parceladamente, de acordo com as condições financeiras pessoais no momento definido no art. 50 do CP, de modo que não se concebe motivo plausível para a sua isenção, considerado, sobretudo, a cogência de sua cominação no preceito secundário do tipo penal, bem como pelo caráter rebus sic stantibus da condição financeira do apelante, que poderá variar de acordo com o passar do tempo. Quanto às custas processuais, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.
6. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004640-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PENA-BASE
– REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO DE 1,5KG DE COCAÍNA NA CONDIÇÃO DE FÂMULO DA POSSE – MAJORAÇÃO DE 1 ANO E 6 MESES DE RECLUSÃO – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESTA CORTE –
2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– FRAÇÃO MENOR QUE 1/6 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – CORREÇÃO IMPOSITIVA –
3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO ANTERIOR –
4. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE E POTENCIALIDADE LESIVA À SAÚDE PÚBLICA DA DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO 47/TJMT –
5. MULTA/CUSTAS PROCESSUAIS
– PRETENDIDA ISENÇÃO – INVIABILIDADE – PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS
–
6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
– PENA ABRANDADA.

1. Esta Corte tem entendido que a majoração de 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, sobre o mínimo legal cominado à hipótese de tráfico de 1,5kg de cocaína, é a mais adequada a casos tais.

2. Na linha de precedentes desta Corte de Justiça, a redução da pena em fração menor que 1/6 pela confissão espontânea – circunstância legal juridicamente preponderante – deve ser justificada, o que inocorre no caso ora versando, impondo ser revista e adequada para o fim de determinar a redução da pena-base para 1/6.

3. Por ser portador de maus antecedentes, não se encontra preenchido o disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige a primariedade e bons antecedentes, além da não dedicação às atividades delitivas e não participação em organização criminosa, o que o faz desmerecedor da redução de pena respectiva.

4. O entendimento pacificado por esta Corte é no sentido do que no crime de tráfico de drogas, a grande quantidade ou a relevante natureza da droga, enquanto modular da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343, de 23/8/2006, c/c art. 59 do CP), constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Enunciado 47/TJMT.

5. O valor integral da multa penal poderá ser pago pelo apelante à vista ou parceladamente, de acordo com as condições financeiras pessoais no momento definido no art. 50 do CP, de modo que não se concebe motivo plausível para a sua isenção, considerado, sobretudo, a cogência de sua cominação no preceito secundário do tipo penal, bem como pelo caráter rebus sic stantibus da condição financeira do apelante, que poderá variar de acordo com o passar do tempo. Quanto às custas processuais, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação interposto por
Danilo Souza de Alencar
, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Noemy José Vieira Gonçalvez, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 14/8/2018 [ids. 55705494 a 55705497], na Ação Penal PJe 0004640-10.2018.8.11.0042, do Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou ao cumprimento de
06 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
e pagamento de
600 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 09/01/2018, às 22h, na residência localizada na rua das Laranjeiras do Campo, quadra 21, n. 22, bairro Jardim Imperial II, em Cuiabá, ocasião em que foi surpreendido mantendo sob depósito dois tabletes e duas porções de cocaína, com massa total de 1,555kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas razões recursais constantes dos ids. 55705952 a 55705953, o escopo defensivo se resume à redução da pena, por reputá-la não proporcional com a gravidade dos fatos, salientando que a simples quantidade de droga aprendida não serve para majorar a pena-base, quando contraposta às demais circunstâncias judiciais, amplamente favoráveis.

Além disso, pugna pela aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dada à ausência de condenações definitivas em seu histórico pessoal, bem como a presença de predicados pessoais favoráveis, abrandando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

No mais, pede, ainda, a redução da pena pecuniária a que foi condenado, pedindo a sua isenção por ser pobre e ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.

As
contrarrazões
foram anexadas nos ids. 55705956 a 55705957, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador [id. 55564993].

O termo de análise de prevenção constante do id. 55816465 apontou a não preexistência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, salientando:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11/33/06). Irresignação defensiva. 1. Inicialmente, a defesa pretende a retificação da dosimetria penal, alegando a desproporcionalidade da reprimenda basilar.
IMPOSSIBILIDADE.
Circunstâncias judiciais atinentes à quantidade e natureza da droga apreendida desfavoráveis ao acusado, o que impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Em seguida, pugna pelo reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
IMPOSSIBILIDADE.
Não preenchimento dos requisitos cumulativos. Registros criminais. Dedicação à atividade criminosa. 3. Pretende, ainda, a isenção/redução da pena de multa, argumentando se tratar de pessoa hipossuficiente.
IMPOSSIBILIDADE.
Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. 4. Por fim, pugna pela fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença devidamente fundamentada, respeitados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e necessidade da reprimenda. Evidenciada a variedade, natureza e quantidade da droga apreendida. Regime fechado devidamente justificado. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo
” [id. 59743458].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante
Danilo Souza de Alencar
foi condenado ao cumprimento de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa porque, no dia 09/01/2018, por volta de 22h, na residência localizada na rua das Laranjeiras do Campo, quadra 21, n. 22, bairro Jardim Imperial II, em Cuiabá, foi surpreendido mantendo sob depósito dois tabletes e duas porções de cocaína, com massa total de 1,555kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
que ele assumiu em Juízo
ter recebido apenas na condição de
fâmulo da posse
, guardando o entorpecente a mando de pessoa não identificada, sob a promessa de pagamento de 50g da droga apreendida.

“
De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares receberam informações de que o denunciado, conhecido como ‘Borrachinha’, morador da Rua das Laranjeiras do Campo, Bairro Jardim Imperial II, comercializava entorpecentes e, naquela data, ele havia recebido grande quantidade de droga em sua residência para revenda.

Com essas informações, os policiais se dirigiram até a citada rua e, no momento em que chegavam, o denunciado, percebendo que seria abordado, correu para o interior da residência. Diante dessa circunstância, os policiais militares perseguiram-no, ingressando no imóvel e efetuaram a abordagem do denunciado no quarto dele.

A busca realizada no imóvel resultou na apreensão de 02 (dois) tabletes de cocaína, os quais estavam escondidos em um berço, e, na cozinha, outras 02 (duas) porções esfareladas de cocaína, talheres, facas, canivetes e uma balança de precisão, objetos estes contendo resquícios de cocaína. Além disso, foram apreendidos 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) carretel de linha e a quantia de R$152 (cento e cinquenta e dois reais).

Conduzido a delegacia, o denunciado confessou que guardava a droga para um indivíduo que estava preso, dizendo que seu pagamento seria 50g (cinquenta gramas) de pasta base de cocaína
” [denúncia, id. 55704999, p. 2].

A autoridade judiciária de origem reconheceu a excepcionalidade da quantidade e natureza de droga apreendida, no caso,
1,555kg
[um quilo, quinhentos e cinquenta e cinco gramas] de
cocaína
, e por conta disso, em que pese reconhece a ordinariedade das demais circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão, e 650 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na sequência,
reconheceu a atenuante da confissão espontânea
e reduziu da pena em formação
06 meses de reclusão, e 50 dias-multa
, fixando a pena definitiva de
06 meses de reclusão
, e
600 dias-multa
,
negando a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ante os registros criminais desabonadores, indicativos de dedicação às atividades criminosas
.

Fixou, por último, o
regime inicial fechado
em nos termos dos arts. 59 c/c 33, §§ 2o e 3o, ambos do CP, e art. 42 da Lei Antidrogas, negando o direito de recorrer em liberdade, bem como determinou a incineração das drogas apreendidas, bem como a destruição do canivete, duas facas, duas colheres, rolo de plástico filme e carretel de linha branca.

Quanto à balança de precisão e a quantia de R$152,00 em espécie, decretou o perdimento em favor da União, deferindo o pedido de restituição do celular e demais objetos apreendidos, no prazo máximo de 90 dias a partir do trânsito em julgado final da sentença, sob pena de perdimento.

No ato de intimação da sentença, na data de 03/9/2018, o réu declarou de próprio punho o desejo de recorrer da condenação [id. 55705950, p. 1], tendo a douta Defensoria Pública protocolizado as razões recursais somente na data de 20/02/2020.

1. Pena-base.

A defesa impugna inicialmente a quantidade de majoração de pena-base irrogada ao apelante, sob o prisma da ausência de proporcionalidade, e não propriamente o seu motivo, qual seja, a quantidade e a natureza de droga apreendida.

Em casos análogos, esta Corte tem entendido que a majoração de 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, sobre o mínimo legal cominado à hipótese de tráfico de 1,5kg de cocaína, é a mais adequada a casos tais, como se vê do aresto abaixo colacionado:

“
A quantidade de pasta-base de cocaína - aproximadamente 1,5kg (um quilo e meio) - constitui motivação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo lega
l (STJ, HC no 217.665/SP)” [TJMT, ApCr N.U 0006592-16.2010.8.11.0006, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/6/2017, Publicado no DJE 04/7/2017].

Nessa esteira, embora a lei Antidrogas não preveja a quantidade de pena aplicável ao tráfico de 1,5kg de cocaína, é prudente seguir a linha jurisprudencial que estabelece o aumento de pena 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, para a situação fática específica.

Assim, reduzo a pena-base para 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, valor unitário mínimo.

2. Confissão espontânea.

Na linha de precedentes desta Corte de Justiça, a redução menor que a fração de 1/6 pela confissão espontânea – circunstância legal juridicamente preponderante – deve ser justificada, o que inocorre no caso ora versando, impondo ser revista e adequada para o fim de determinar a redução da pena-base para 1/6, impulsionando-a para 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Confira-se, a respeito:

“[...]
Consolidada no STJ a orientação jurisprudencial no sentido de que, embora inexista previsão legal do quantum a ser aplicado ante a incidência de atenuantes e agravantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal, em regra, mostra-se razoável e proporcional o aumento da fração de 1/6, quando não houver motivo justificado para promovê-lo em patamar diverso
” [TJMT, ApCr N.U 0001234-20.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 19/6/2020].

3. Causa especial de diminuição de pena. Art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Prosseguindo, embora sustentado o cabimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não vejo motivos para reconhece-lo.

O réu admitiu que possui registros criminais anteriores, todos na capital do Estado de Mato Grosso, sendo dois por roubo [
Ação Penal 0003267-12.2016.8.11.0042, cód. 427854, 5a VCr
, Capital,
não finalizado
, ainda em fase de instrução criminal, e
Ação Penal 19033-08.2016.811.0042, cód. 442359, 3a VCr
, Capital, art. 157,
caput
, do CP,
condenado a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, por fato ocorrido em 09/7/2016, e trânsito em julgado em 05/4/2019].

A ação penal n. 0007477-14.2013.8.11.0042, cód. 346858, 3a VCr, Capital, que o réu respondia por receptação, foi extinta ante a prescrição, trânsito em julgado em 30/01/2020.

Como se vê, o apelante possui mau antecedente criminal, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes
” [STJ, AgRg 556142/SP, Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, T5, j. 23/6/2020, DJe de 29/6/2020].

Por ser portador de maus antecedentes, não se encontra preenchido o disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige a primariedade e bons antecedentes, além da não dedicação às atividades delitivas e não participação em organização criminosa, o que o faz desmerecedor da redução de pena respectiva.

4. Regime de cumprimento de pena.

Ainda, entendo que o apelante não faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

É que, a autoridade judiciária aplicou o regime mais gravoso com base na natureza e quantidade de droga apreendida, e nada obstante a pena final tenha se situado no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, foi reconhecida a excepcionalidade das modulares judiciais do art. 42 da Lei Antidrogas.

Estabelece o enunciado n.o 47, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Via de regra, atendendo ao sistema progressivo estabelecido pelo Código Penal, as linhas gerais do regime inicial de cumprimento de pena estão disciplinadas no art. 33, do CP, assim descrito:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Considera-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei no 10.763, de 12.11.2003)”

Em relação aos crimes tipificados na Lei n.o 11.343/2006, define o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”

O legislador penal erigiu a quantidade e natureza da droga, assim como a personalidade e conduta social, como modulares preponderantes na aplicação da pena nos crimes previstos na lei antidrogas.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci, “(...)
a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal
” (
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed rev. at. ampl. Sãi Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 347).

Como consequência da aferição pejorativa de uma ou algumas das circunstâncias judiciais decorrentes da conjugação do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 com o art. 59 do CP, admite-se que o regime inicial mais severo seja aplicado mesmo que o quantitativo da pena estipulada admita a inflição de regime prisional mais brando.

Alinhado a esse posicionamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de reiteradas decisões no mesmo sentido, e em simetria com a compreensão afirmada pelas Cortes Superiores, tem admitido a inflição de regime prisional mais rigoroso em atenção ao quantitativo e à natureza da droga apreendida, conforme arestos abaixo relacionados:

“[...]
Admite-se que a natureza e a quantidade da droga apreendida, in casu 2Kg (dois quilos) de ‘cocaína’, justificam a fixação do regime penal mais gravoso
” [TJMT, ApCr 121979/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015].

“[...]
‘É inviável a fixação do regime aberto quando verificada uma quantidade expressiva de droga apreendida (14,265 kg de maconha), mas recomenda-se o modo semiaberto, nos termos do art. 33, §3o e art. 42 da Lei 11.343/06, uma vez que no caso concreto há a necessidade de um regime mais gravoso que o aberto em razão da gravidade do crime.’ (TJMT, Apelação Criminal no 105581/2013)
” [TJMT, Ap 162261/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/7/2015, Publicado no DJE 13/7/2015].

Portanto, atualmente, o entendimento pacificado por esta Corte é no sentido do que no crime de tráfico de drogas, a grande quantidade ou a relevante natureza da droga, enquanto modular da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343, de 23/8/2006, c/c art. 59 do CP), constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

Assim, não vejo como aplicar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

5. Pena de multa. Isenção.

A pena de multa se encontra em sua fração mínima, valor unitário mínimo, justamente atendendo à alegada ausência de condições do apelante de pagar valor maior.

A pena pecuniária é modalidade de pena prevista no ordenamento jurídico, inclusive no próprio tipo penal perpetrado, podendo variar, de acordo com art. 49 do CP e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entre 500 a 1500 dias.

“
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. [...]

§ 1o - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”.

Cuida-se de preceito secundário do crime, de caráter obrigatório na dosimetria penal. Confira-se, a respeito:

“[...]
- A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre
” [TJMT, Ap 39797/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018].

“
Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão-somente, de parâmetro para a fixação de seu valor
” [STJ, REsp 838.154/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 17/10/2006].

Via de regra, a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, mas o juiz da Execução pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do CP, com a redação dada pela Lei n. 7.209, de 11/7/1984), e se o condenado não a pagar, “
será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
” (art. 51 do CP, com a redação dada pela Lei n. 9.268, de 1o/4/1996), ou seja, a todo momento poderá o condenado quitar a dívida perante o fisco até o limite da prescrição de crédito tributário, não havendo, pois, a possibilidade de que ela venha a se converter em pena privativa de liberdade.

Assim, o valor integral da multa poderá ser pago pelo apelante à vista ou parceladamente, de acordo com as condições financeiras pessoais no momento definido no art. 50 do CP, de modo que não se concebe motivo plausível para a sua isenção, considerado, sobretudo, a cogência de sua cominação no preceito secundário do tipo penal, bem como pelo caráter
rebus sic stantibus
da condição financeira do apelante, que poderá variar de acordo com o passar do tempo.

Em relação às custas processuais, também se mostram aplicáveis frente ao disposto na lei processual penal, e mesmo a alegação de provável pobreza não impediria a sua cobrança.

Bem a propósito, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal. Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Danilo Souza de Alencar
, qualificado, para o fim de reduzir a pena-base e a fração da confissão espontânea, fixando a pena final de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020